Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-15.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800298-15.2023.8.14.0057

APELANTE: NAILTON MARCIO DA SILVA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Nulidade de busca pessoal. Inocorrência. Abordagem policial fundada em dados concretos. MÉRITO. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da pena.

Não incidência do tráfico privilegiado. Reincidência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 674 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, consistente no transporte de cerca de 18,5 kg de maconha em bagagem pessoal, interceptado em operação policial no terminal rodoviário.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade na busca pessoal realizada, por suposta ausência de justa causa; (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi precedida de planejamento e fundada em elementos concretos e convergentes, obtidos por unidade policial especializada, o que afasta a alegada nulidade por ausência de justa causa.

4. Materialidade comprovada por laudo toxicológico definitivo e autoria firmada por confissão do réu, aliada a depoimentos convergentes de policiais em juízo.

5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ante a reincidência do apelante, devidamente reconhecida na sentença com base em certidão nos autos.

6. A pena-base foi fixada com fundamento na elevada quantidade de entorpecente apreendida, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, e encontra-se em patamar proporcional e razoável.

7. Mantido o regime semiaberto e a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, em razão do quantum da pena e ausência de preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A realização de busca pessoal com base em dados concretos repassados por unidade policial especializada não configura nulidade, ainda que ausente mandado judicial. 2. A confissão do réu e os depoimentos policiais colhidos em juízo, corroborados por prova pericial, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 4. É válida a exasperação da pena-base com base na quantidade expressiva da droga, conforme art. 42 da Lei de Drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, II e LIV; CP, arts. 59, 33, §2º, b, 44 e 61, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, §4º, 40, V e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NAILTON MÁRCIO DA SILVA MELO em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou
à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
c/c o art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) No dia 20.05.2023, a Polícia Militar com atuação neste Município recebeu informações de que um indivíduo estava indo com destino ao município de Capanema e que estaria, em um coletivo, transportando substância entorpecente.

Como os ônibus, em regra, passam pelo Terminal Rodoviário de Santa Maria do Pará, foi planejada uma operação policial para tentar localizar e efetuar a prisão do indivíduo que estava transportando a substância entorpecente.

Da operação policial, participaram Policiais lotados neste Município e Capanema.

Por volta das 05:00 horas(madrugada), os policiais interceptaram o ônibus pertencente a Empresa Liderança, quando trafegava pela Br-010, próximo ao Terminal Rodoviário deste Município, e, entre os passageiros identificaram o denunciado, o qual, ao ser inquirido, confessou que estava transportando cannabis sativa (maconha), dentro de uma mala.

Em seguida, dentro de uma mala de cor azul, pertencente ao denunciado, foram encontradas e apreendidas 27,5 (vinte e sete e meia) barras e de maconha, com peso aproximado de 18,620g (dezoito quilos e seiscentos e vinte gramas).

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado disse que no dia 12.05.2023, foi para Florianópolis-SC, e de lá foi para Goiânia-GO.

Em seguida, dirigiu-se ao Município de Santa Maria do Pará; posteriormente sua intenção era chegar ao Município de Capanema, mas que o destino da droga seria a cidade de Cururupu-MA.

Segundo, ainda, o denunciado, ele recebeu a substância entorpecente no Terminal Rodoviário de Criciúmas-SC já na respectiva mala e que pelo serviço iria receber a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em poder do denunciado foi encontrado um bilhete de passagem em seu nome tendo como origem Florianópolis-SC e destino Goiânia-GO. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da busca pessoal
, sob o argumento de ausência de justa causa, por ter sido baseada exclusivamente em
denúncia anônima
, sem fundada suspeita e sem mandado judicial, acarretando a
ilicitude das provas subsequentes
.

No
mérito,
almeja a
absolvição do apelante
, em face de inexistirem provas suficientes para a condenação, aduzindo que os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram integralmente confirmados em juízo.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, com
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
,
fixação de regime aberto
, e
substituição por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com o arcabouço probatório dos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Promotor de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da busca pessoal
, sob o argumento de ausência de justa causa, por ter sido baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem fundada suspeita e sem mandado judicial, acarretando a
ilicitude das provas subsequentes
.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, a existência de elementos concretos que evidenciam que a ação policial foi resultado de planejamento prévio, elaborado a partir de informações repassadas por uma Grande Unidade Policial (GU) dotada de autonomia operacional, conforme relataram de maneira convergente os policiais militares tanto na fase investigatória quanto durante a instrução judicial. Os agentes de segurança foram firmes ao esclarecer que a diligência não ocorreu de forma fortuita, mas foi deflagrada em razão de dados concretos fornecidos pela referida unidade.

No caso em análise, tais informações preliminares serviram de base para a organização de uma operação direcionada, que incluiu o deslocamento de equipes com a finalidade de interceptar o ônibus no qual o acusado viajava. A situação de flagrante delito restou plenamente caracterizada no momento da abordagem, ocasião em que o próprio réu admitiu espontaneamente estar transportando entorpecente, vindo a ser apreendida, em sua bagagem, expressiva quantidade de maconha.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES PERMITIDAS - PRELIMINARES - BUSCA PESSOAL REALIZADA NO AGENTE - NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO - SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE - AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL CONFIGURADA - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME - PROVA LÍCITA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - REGISTROS DE DADOS TELEMÁTICOS - DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS - CREDIBILIDADE - HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - SOCIETAS SCELERIS DEMONSTRADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06 - APLICAÇÃO - DOSIMETRIA DAS PENAS - CONCURSO DE MAJORANTES - VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXAME EQUIVOCADO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES - NECESSIDADE. 01. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, notadamente diante do nervosismo incomum apresentado pelos agentes ao perceberem a presença dos militares, justificada encontra-se a abordagem e a busca pessoal nos suspeitos, máxime se foi autorizada, pelo possuidor, as buscas no automóvel onde localizada a droga, não havendo falar-se em ilicitude da prova derivada dessa ação. Precedentes do STF. 02. Havendo fundadas razões indicando a ocorrência de flagrante delito, notadamente de crime permanente, não há falar-se em ilicitude da prova obtida da busca domiciliar realizada pelos policiais militares. 03. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecente s, notadamente pela apreensão de substâncias ilícitas em posse dos réus, somada às declarações dos policiais responsáveis pelas prisões dos agentes e pelas demais provas documentais aninhadas nos autos, a mantença da condenação é medida que se impõe. 04. Ao testemunho de agentes policiais deve ser dada a mesma credibilidade que se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha, porque a aceitabilidade de suas declarações está jungida à presunção de idoneidade moral de que gozam, salvo prova em contrário, razão pela qual suas palavras são aptas para a formação de um juízo de censurabilidade penal em desfavor do acusado. 05. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, imperativa a existência, entre os membros da associação, de um vínculo preordenado, estável e permanente, com o escopo de praticarem o crime de tráfico de drogas. 06. Comprovada a societas sceleris, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas é de medida de rigor. 07. Sendo o porte ilegal de arma de fogo praticado no contexto da traficância ilícita, necessária a prevalência da causa especial de aumento de pena insculpida no do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, sobre a imputação prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em observância ao princípio da especialidade. 08. Quando da aplicação das penas, presentes duas causas especiais de aumento, possível a utilização de uma delas para fins de exasperação das penas-base e a outra para majorar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria da pena, sem que isso importe em bis in idem, eis que os motivos que ensejaram os acréscimos, nas diferentes fases da operação dosimétrica, são distintos. Precedentes deste tribunal e do STJ. 09. Tendo sido avaliada, equivocadamente, a circunstância judicial relacionada ao vetor "conduta social" do agente, mister a redução das sanções básicas, para que atendam aos seus fins, reprovação e prevenção do injusto.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.090679-9/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a almeja a
absolvição do apelante
, em face de inexistirem provas suficientes para a condenação, aduzindo que os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram integralmente confirmados em juízo.

Não procede a argumentação.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada por
laudo toxicológico definitivo
(ID 27206159 - Pág. 8), e atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão
de 27 (vinte e sete) tabletes e mais 1 (um) pedaço correspondente à metade da erva prensada, pesando o total de 18,595 kg (dezoito quilos, quinhentos e noventa e cinco gramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha GUILHERME ALVES ARAÚJO relatou que foi acionado pela Polícia Militar de Capanema/PA, onde informaram que haviam recebido denúncia de que um indivíduo, já conhecido pela polícia, estaria vindo do estado de Santa Catarina, realizando o transporte de drogas no interior de um ônibus. Em seguida, montaram uma barreira policial na entrada da rodoviária de Santa Maria/PA e abordaram o ônibus onde o denunciado estava. Que, ato contínuo, indagaram o mesmo se estaria com algo ilícito, momento em que ele confessou o transporte da droga. Que encontrou bilhetes de passagem em posse do denunciado, onde descobriu todo o percurso em que foi realizado pelo mesmo e que seu destino seria Cururupu, no Maranhão. Bem como que o denunciado é costumaz no crime trafico, especialmente, no transporte das substâncias.

A testemunha PM JOSÉ ROBSON DA SILVA DIAS ratificou em todos os termos o depoimento da primeira testemunha e afirmou que participou das diligências que culminou na prisão do denunciado. Acrescentou que, identificou a mala com drogas, em razão de possuir odor de café, material utilizado para despistar cães farejadores, em seguida identificou o proprietário dela.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, confessou que a droga foi pega em sua posse, que foi contratado para transportar a substância de Santa Catarina até o estado do Maranhão.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes, conduta essa que foi corroborada pela própria confissão do apelante.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, com
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
,
fixação de regime aberto
, e
substituição por penas restritivas de direitos
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“(...) Mister a apreciação, para efeitos de dosimetria, da natureza e quantidade da droga, que devem ser apreciadas conjuntamente. Neste sentido:

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena. Acórdão 1352493, 07278891520208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021.

Tema 712. Repercussão geral. "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena." ARE 666334.

Ainda que se trate de maconha, cujo uso para consumo pessoal foi descriminalizado pelo STF até 40 gramas (Recurso Extraordinário RE 635659 – Tema 503), a quantidade de droga, 18kg (ID n° 93237774 e ID n° 9526420), é expressiva e justifica a exasperação da pena na primeira fase.

O réu não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da lei 11.343/06), posto que é reincidente no crime de tráfico de drogas (CAC – ID 93239657). Reconheço, no entanto, a confissão espontânea, pela prova testemunhal e pelo interrogatório do réu, que deve compensar-se com a reincidência.

Neste sentido, tema 585 STJ, recursos repetitivos:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Uma vez demonstrada a procedência da imputação contra o réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que o réu possui condenação anterior, mas deixo para valorá-la como reincidência na segunda fase. Nada tenho a valorar quanto às circunstâncias do artigo 59 do CP, mas a natureza e, em especial, a quantidade de droga (18kg) justifica a exasperação da pena em 1/6, pelo que fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, compensam-se a reincidência e a confissão espontânea, pelo que a pena intermediária fica no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, concorre a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06, pelo que se justifica a exasperação da pena em 1/6, ficando a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão e 674 dias-multa.

Quanto à detração, a submeto ao crivo do juízo da execução penal.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44 do CP.

Não é cabível, na espécie, a suspensão da pena do artigo 77 do CP. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
mesmo após considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Isso porque analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de modo que não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à natureza e à quantidade da droga encontrada –
27 (vinte e sete) tabletes e meio de maconha prensada, pesando o total de 18,595 kg (dezoito quilos, quinhentos e noventa e cinco gramas), conforme o referido lauto toxicológico definitivo
– ele aplicou a pena-base apenas dez meses acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Quanto à terceira fase da dosimetria, igualmente não merece prosperar o pleito recursal de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado)
.

Isso porque, conforme dicção do próprio dispositivo retrocitado, um dos requisitos cumulativos para o reconhecimento da minorante é a ausência de antecedentes criminais ou reincidência, condição que não se verifica no caso concreto.

Consoante reconhecido na própria sentença penal condenatória,
o recorrente é reincidente
, conforme certidão juntada em ID 27206137,
o que, por si só, obsta a concessão do benefício legal pretendido.

Por fim,
em não havendo qualquer modificação no
quantum
final da pena do apelante, não há que se falar em modificação do regime
(que deve permanecer o semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB),
tampouco em substituição por restritivas de direitos
, pois não atendidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, considerando o
quantum
final da reprimenda.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2025